Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712868-18.2019.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILANI DE CARVALHO LEITAO EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O VILANI DE CARVALHO LEITÃO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 20548116. A Embargante argumenta que deve ser declarada a nulidade do acórdão, em razão de não ter sido citada para apresentar resposta à apelação, conforme dispõe o artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil. Pede o provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes e ressalta o propósito de prequestionamento. Na petição de ID 22748848, a Embargada requer a extinção do processo, em razão do cumprimento da obrigação de fazer postulada na inicial. É o relatório. Decido. A matéria veiculada no bojo da presente execução de obrigação de fazer está prejudicada em razão do superveniente cumprimento da obrigação pleiteada inicialmente. Isto posto, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator